Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727732-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA PACIENTE: MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES. Compulsando os autos, observo que a decisão liminar vindicada já foi apreciada, e indeferida, em Plantão Judicial (id.61213723), e não há razões, neste momento, que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora